Tribunal: TJSP
Processo: 1021794-37.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO - CONCURSO PÚBLICO - PROVIMENTO DO CARGO DE SOLDADO PM 2a CLASSE - CANDIDATO REPROVADO NA FASE DO EXAME PSICOLÓGICO – PRETENSÃO À REVOGAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO E REINTEGRAÇÃO ÀS DEMAIS FASES DO CERTAME – IMPOSSIBILIDADE. 1. O exame psicológico foi realizado em conformidade com os padrões objetivos, legislação

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO - CONCURSO PÚBLICO - PROVIMENTO DO CARGO DE SOLDADO PM 2a CLASSE - CANDIDATO REPROVADO NA FASE DO EXAME PSICOLÓGICO – PRETENSÃO À REVOGAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO E REINTEGRAÇÃO ÀS DEMAIS FASES DO CERTAME – IMPOSSIBILIDADE. 1. O exame psicológico foi realizado em conformidade com os padrões objetivos, legislação pertinente e requisitos contidos no respectivo Edital do Concurso Público. 2. Impossibilidade de revogação do ato administrativo, que excluiu o candidato do Concurso Público, na fase do exame psicológico. 3. Impossibilidade de reintegração ao referido certame, tendo em vista a inexistência de irregularidades, nulidades vícios e irregularidades, passíveis de reconhecimento e correção. 4. Inocorrência de afronta à Súmula Vinculante no 44 do E. STF. 5. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e, inclusive, desta C. 5a Câmara de Direito Público. 6. Arbitramento dos honorários advocatícios recursais, em favor da parte vencedora, a título de observação, com fundamento no artigo 85, § 11, do CPC/15. 7. Ação de procedimento comum, julgada improcedente, em Primeiro Grau de Jurisdição 8. Sentença recorrida, ratificada. 9. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0001031920
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1021794-37.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ALEXANDRE HENRIQUE RODRIGUES PEREIRA, é apelado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Após a sustentação oral do(a) Dr(a). Leda
Kaoru Haraguchi, negaram provimento ao recurso, com observação. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
MARIA LAURA TAVARES (Presidente) E NOGUEIRA DIEFENTHALER.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
FRANCISCO BIANCO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1021794-37.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO no 26758 - LPF
2/10
VOTO No 26758
APELAÇÃO No 1021794-37.2019.8.26.0053
COMARCA: Capital
APELANTE: Alexandre Henrique Rodrigues Pereira (Justiça
Gratuita)
APELADA: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
MM. JUÍZA DE DIREITO: Dra. Paula Micheletto Cometti
RECURSO
DE
APELAÇÃO
-
AÇÃO
DE
PROCEDIMENTO
COMUM

DIREITO
ADMINISTRATIVO
-
CONCURSO
PÚBLICO
-
PROVIMENTO DO CARGO DE SOLDADO PM 2a
CLASSE - CANDIDATO REPROVADO NA FASE DO
EXAME
PSICOLÓGICO

PRETENSÃO
À
REVOGAÇÃO
DO
ATO
ADMINISTRATIVO
E
REINTEGRAÇÃO ÀS DEMAIS FASES DO CERTAME
IMPOSSIBILIDADE. 1. O exame psicológico foi realizado
em conformidade com os padrões objetivos, legislação
pertinente e requisitos contidos no respectivo Edital do
Concurso Público. 2. Impossibilidade de revogação do ato
administrativo, que excluiu o candidato do Concurso
Público, na fase do exame psicológico. 3. Impossibilidade
de reintegração ao referido certame, tendo em vista a
inexistência
de
irregularidades,
nulidades
vícios
e
irregularidades, passíveis de reconhecimento e correção. 4.
Inocorrência de afronta à Súmula Vinculante no 44 do E.
STF. 5. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de
Justiça e, inclusive, desta C. 5a Câmara de Direito Público.
6. Arbitramento dos honorários advocatícios recursais, em
favor da parte vencedora, a título de observação, com
fundamento no artigo 85, § 11, do CPC/15. 7. Ação de
procedimento comum, julgada improcedente, em Primeiro
Grau de Jurisdição 8. Sentença recorrida, ratificada. 9.
Recurso de apelação, apresentado pela parte autora,
desprovido, com observação.
Trata-se de recurso de apelação, interposto contra a
r. sentença de fls. 140/145, que julgou improcedente a ação de
procedimento comum, objetivando a revogação do ato administrativo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1021794-37.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO no 26758 - LPF
3/10
que excluiu a parte autora do Concurso Público, para o provimento do
cargo de Soldado PM 2a Classe, na fase da avaliação psicológica. Em
razão da sucumbência, a parte vencida foi condenada ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados no
valor correspondente às faixas mínimas previstas no artigo 85, § 3o, do
CPC/15.
A parte autora nas razões recursais, sustentou, em
resumo, a inversão do resultado inicial da lide.
O recurso de apelação, tempestivo e dispensado de
preparo, foi recebido nos regulares efeitos e respondido.
Por fim, a parte autora apresentou a manifestação a
fls. 174, contrariamente ao julgamento do recurso por meio do sistema
virtual.
É o relatório.
O recurso de apelação, apresentado pela parte
autora, não merece provimento, devendo prevalecer a r. sentença de
Primeiro Grau de Jurisdição, que deu a melhor solução ao caso concreto,
com observação.
Trata-se
de
ação
de
procedimento
comum,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1021794-37.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO no 26758 - LPF
4/10
objetivando a revogação do ato administrativo, que excluiu a parte
autora do Concurso Público, para o provimento do cargo de Soldado PM
2a Classe, na fase da avaliação psicológica.
Os elementos de convicção produzidos nos autos
não autorizam o acolhimento da pretensão deduzida pela parte autora na
petição inicial. Isso porque, é impossível vislumbrar a presença e a
existência de qualquer ilegalidade ou irregularidade no ato
administrativo ora impugnado, passíveis de reconhecimento e correção.
Pois bem. É certo que a Administração Pública
ostenta discricionariedade para, de acordo com critérios previstos em
Edital e na legislação aplicável à matéria, escolher os melhores
candidatos à função.
Ademais, a hipótese dos autos está relacionada à
matéria adstrita à discricionariedade do Poder Público, a quem compete
decidir as questões administrativas conforme a conveniência e
oportunidade, nos limites da legislação pertinente. E, é inquestionável a
legalidade das regras contidas no respectivo Edital, pois, são razoáveis e
adequadas ao melhor provimento do cargo em questão.
Além disso, na qualidade de responsáveis pela
Segurança Pública, os candidatos ao cargo de Policial Militar devem ser
dotados de condições especiais de personalidade, porquanto são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1021794-37.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO no 26758 - LPF
5/10
submetidos, constantemente, a situações extremas, adversas e
emergenciais.
Aliás, o exame psicológico ora impugnado, foi
realizado de forma objetiva. E, o resultado final é conclusivo no sentido
de que a parte autora não ostenta o perfil adequado para o desempenho
da função de Soldado PM 2a classe.
De outra parte, o candidato considerado apto às
funções do cargo público pretendido deve alcançar avaliação positiva
em todos os quesitos do perfil psicológico. E mais. Consta,
expressamente, da referida avaliação, na hipótese ora examinada, que a
parte autora apresenta o seguinte: “pensamento acima da sensação,
capacidade para analisar friamente uma situação, rigidez na conduta,
capacidade crítica isenta. Relaciona-se com atitudes aristocráticas,
desconfiança e intransigência” (fls. 105/106).
Daí porque, é injustificável a reintegração ao
certame ora questionado, pois, as características do candidato são
incompatíveis para o exercício das funções pretendidas.
Por outro lado, o exame psicológico previsto no
respectivo Edital do Concurso Público está disciplinado no artigo 3o, §
1o, Item 2, do Decreto Estadual no 41.113/96, que regulamentou o
disposto no artigo 2o da LCE no 697/92.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1021794-37.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO no 26758 - LPF
6/10
Mas não é só. O artigo 4o da LCE no 1.291/16 prevê,
expressamente, que a mencionada avaliação psicológica ostenta caráter
eliminatório do certame público, a despeito da respectiva vigência
posterior à publicação do Edital do Certame.
Confira-se,
por
oportuno,
o
entendimento
manifestado pela E. Desembargadora Maria Laura de Assis Moura
Tavares:
“Desde longa data, a Lei Estadual no 10.123/1968
(“Lei Orgânica da Polícia”), em seu artigo 36, VI,
estipula como requisito para nomeação para as
carreiras policiais 'possuir temperamento adequado
ao exercício da função policial, apurado em exame
psicotécnico': Artigo 36 - São requisitos gerais para
matrícula nos cursos de formação ou nomeação para
as carreiras policiais, além das estabelecidas
especificamente para cada uma: (...) VI - possuir
temperamento adequado ao exercício da função
policial, apurado em exame psicotécnico.”
(TJSP; Apelação no 1033355-63.2016.8.26.0053; 5a
Câmara de Direito Público; j. 4.3.17; destaques
acrescidos)
Como se vê, não há falar em afronta à Súmula
Vinculante no 44, da jurisprudência dominante e reiterada do C. STF,
cuja redação é a seguinte: “Só por lei se pode sujeitar a exame
psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1021794-37.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO no 26758 - LPF
7/10
Outrossim, confira-se, a propósito da matéria
jurídica ora debatida, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e,
inclusive, desta C. 5a Câmara de Direito Público, a seguir:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO

PROCEDIMENTO
COMUM

ATO
ADMINISTRATIVO
CONCURSO PÚBLICO

SOLDADO PM
AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA
PREVISTA EM LEI
CRITÉRIOS OBJETIVOS
ESTABELECIDOS NO EDITAL
CANDIDATO
CONSIDERADO INAPTO RECURSO GARANTIA
DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. 1. O
exame psicológico com caráter eliminatório é
admissível em concurso público caso haja autorização
em lei e se tomem por base critérios objetivos. Súmula
Vinculante no 44. Concurso para o cargo de Soldado
PM de 2a Classe. Existência de expressa previsão
legal. 2. Candidato considerado inapto na fase de
avaliação
psicológica.
Exclusão
lastreada
em
motivação válida. Ausência de manifesta ilegalidade
ou abuso de poder. Previsão na LC no 1.291/16 e no
edital, além de acesso aos motivos da inaptidão pelo
candidato. Direito ao contraditório e ampla defesa
assegurado. Pedido improcedente. Sentença mantida.
Recurso desprovido.”
(TJSP; Apelação Cível no 1015292-48.2020.8.26.0053;
Relator (a): Décio Notarangeli; Órgão Julgador: 9a
Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 14a Vara de Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 09/11/2.020; Data de Registro:
09/11/2.020)
“APELAÇÃO
AÇÃO ORDINÁRIA
CONCURSO
PÚBLICO POLÍCIA MILITAR INAPTIDÃO NO
EXAME PSICOLÓGICO
Pretensão do autor de
recondução ao concurso público para Soldado PM de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1021794-37.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO no 26758 - LPF
8/10
2a Classe do Quadro de Praças de Polícia Militar
(QPPM), edital DP no 2/321/19, com anulação do ato
administrativo que o declarou psicologicamente
incapaz para o exercício do cargo cumulada com
indenização por danos morais
Sentença de
improcedência pronunciada em Primeiro Grau

Decisório que merece subsistir
Cerceamento de
defesa não caracterizado Desnecessidade de prova
pericial - Caráter eliminatório - Previsão no edital do
certame e na legislação - Função de Policial Militar,
ademais, que, por sua natureza, impõe a aptidão
psicológica
Critérios técnicos, científicos e
metodológicos do exame psicológico próprios da
banca examinadora - Preservada a isonomia entre os
candidatos e respeitada a objetividade da avaliação -
Revisão de avaliação e resultado pelo Poder
Judiciário

Inadmissibilidade
-
Ausência
de
ilegalidade - Sentença de improcedência mantida -
Recurso não provido.”
(TJSP; Apelação Cível no 1007634-70.2020.8.26.0053;
Relator (a): Rubens Rihl; Órgão Julgador: 1a Câmara
de
Direito
Público;
Foro
Central
-
Fazenda
Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 22/10/2.020; Data de Registro:
22/10/2.020)
“APELAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO
PÚBLICO. Candidato ao cargo de Soldado PM de 2a
Classe. Exclusão do certame por reprovação na
avaliação psicológica. Fase eliminatória, prevista no
edital, com ciência do candidato ao se inscrever.
Amparo legal no art. 4° da Lei Complementar
Estadual n. 1.291/2016 (Lei de Ingresso na Polícia
Militar do Estado de São Paulo) e em outros diplomas
atinentes à carreira. Legalidade da exigência.
Exclusão
decorrente
de
critério
objetivo
da
Administração, à vista do resultado da avaliação, cuja
higidez não foi infirmada. Sentença de improcedência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1021794-37.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO no 26758 - LPF
9/10
mantida. Recurso não provido.”
(TJSP; Apelação Cível no 1048213-31.2018.8.26.0053;
Relator (a): Heloísa Martins Mimessi; Órgão Julgador:
5a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 4a Vara de Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 19/10/2.020; Data de Registro:
19/10/2.020)
“APELAÇÃO CÍVEL
Concurso Público para o
cargo de Soldado PM 2a Classe da Polícia Militar do
Estado de São Paulo Candidata considerada inapta
na avaliação psicológica
Etapa de exame
psicológico, de caráter eliminatório, prevista na Lei
Estadual no 10.123/1968 (Lei Orgânica da Polícia), no
Decreto Estadual no 41.113/1996 e no edital, além de
atualmente prevista na Lei Complementar 1.291/2016
Inexistência de violação à Súmula Vinculante n° 44
Aplicação dos exames segundo critérios objetivos
científicos validados e aprovados pelo Conselho
Federal de Psicologia
Edital que faculta ao
candidato o agendamento de entrevista devolutiva
para conhecimento dos motivos da reprovação e
possibilita a interposição de recurso em todas as
etapas do certame
Sentença mantida
Recurso
improvido.”
(TJSP; Apelação Cível no 1046090-26.2019.8.26.0053;
Relator (a): Maria Laura Tavares; Órgão Julgador: 5a
Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 10/07/2.020; Data de Registro:
10/07/2.020)
Finalmente, considerando o trabalho adicional do
profissional e representante da parte vencedora, é imperioso o
arbitramento dos honorários advocatícios recursais, a título de
observação, cujo valor será definido, na fase de execução, observadas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1021794-37.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO no 26758 - LPF
10/10
faixas mínimas, nos termos do disposto no artigo 85, § 3o e 4o, II, do
CPC/15. E, aplicar-se-á, quanto ao adimplemento, a regra do artigo 98, §
3o, do CPC/15.
Portanto, a improcedência da ação de procedimento
comum, era mesmo de absoluto rigor, não comportando nenhuma
alteração, mas, com observação, no tocante ao arbitramento dos
honorários advocatícios recursais.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso de apelação, apresentado pela parte autora, ratificando, na
íntegra, a r. sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, com observação.
FRANCISCO BIANCO
Relator